Tribunal: STF
Processo: MS 35641
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado em face do Acórdão 2.780/2016, do Plenário do Tribunal de Contas da União, em que teriam sido constatados indícios de irregularidade na manutenção da pensão por morte titularizada pela Impetrante, concedida com base no art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/58 (pensão de filha solteira maior de 21 anos). 
    A tutela liminar foi deferida nos seguintes termos:
    “Com essas considerações, havendo fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, defiro o pedido de liminar, nos termos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, para suspender os efeitos do Acórdão 2.780/2016 em relação à Impetrante até o julgamento definitivo deste mandado de segurança e determinar o imediato restabelecimento do benefício de pensão especial da qual é titular. “
    E confirmada nos seguintes:
    “Com essas considerações, diante da violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, concedo parcialmente a segurança, (...) também com amparo no art. 1º, da Lei 12.016/2009, para anular em parte o Acórdão 2.2780/2016 do TCU em relação à impetrante do presente mandado de segurança (…).
    Confirmo, ademais, as decisões liminares em que concedi os benefícios da assistência judiciária gratuita e determino o pagamento dos valores relativos às pensões por morte concedidas com amparo na Lei 3.373/58 desde a cessação indevida”.
    Sobreveio notícia da Impetrante (eDOC 72) de que a pensão não vem sendo paga.
    Intime-se a Fundação Nacional da Saúde – FUNASA, nos termos requeridos pela Impetrante, com a urgência que o caso requer, eis que se trata de verba alimentar e a parte Impetrante é pessoa idosa, para que informe sobre o cumprimento da decisão, no prazo de 05 dias.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente